Tribunal: TJSP
Processo: 1510100-28.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510100-28.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDSON FRANCISCO ROMAO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso somente para afastar o sursis. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510100-28.2018.8.26.0577 -Voto no 13.140 EV
2
Apelação Criminal no 1510100-28.2018.8.26.0577
Apelante: Edson Francisco Romão Junior
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José dos Campos
VOTO no 13.140
LESÃO
CORPORAL
LEVE
PRATICADA
EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme
da vítima corroborada por laudo pericial. Versão do
réu isolada. Condenação mantida. Afastamento do
sursis. Apelo parcialmente provido.
1) EDSON FRANCISCO ROMÃO JUNIOR foi
condenado, pela r. sentença de fls. 79/85, à pena de 03 meses de
detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9o, do CP,
concedidos o sursis e o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas, porque a conclusão do laudo pericial não é
suficiente para a condenação, uma vez que a cor da equimose evidencia
que a lesão foi ocasionada em data anterior àquela descrita na denúncia
(fls. 96/99).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
103/105), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 125/128).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 28/29) que, em 29/07/2018,
por volta de 17h30min, na Comarca de São José dos Campos, EDSON
FRANCISCO ROMÃO JUNIOR ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira M.M.C., provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O laudo de fls. 17/18, realizado em 01/08/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510100-28.2018.8.26.0577 -Voto no 13.140 EV
3
constatou que a vítima apresentava equimose esverdeada na pálpebra
inferior direita. Também constou do laudo que a vítima apresentou um
relatório médico elaborado no dia dos fatos, atestando que ela chegou à
Unidade de Pronto Atendimento com “edema e hiperemia em região
periocular direita”.
A vítima confirmou em Juízo que no dia dos fatos,
em meio a uma discussão, o réu a agrediu com um soco (mídia após fls.
68).
O réu negou qualquer agressão, dizendo que
apenas discutiu com a vítima. Não soube dizer como a vítima ficou
lesionada (mídia após fls. 68).
Em que pese a versão do réu, a ofendida relatou
de maneira firme que foi agredida com um soco, o que é compatível com a
lesão constatada no laudo pericial, em conjunto com o que constou do
relatório médico elaborado no próprio dia dos fatos.
As considerações da defesa já foram rechaçadas
na r. sentença, uma vez que o laudo foi elaborado 03 dias depois da
agressão, o que poderia ter ocasionado a mudança da coloração da
equimose (fls. 82).
A Procuradoria Geral de Justiça também trouxe
argumentos relevantes a este respeito, no sentido de que a coloração da
equimose ao longo do tempo não segue um padrão, podendo variar a
depender da quantidade e profundidade do sangue extravasado, da
elasticidade do tecido, da capacidade individual de coagulação, da
quantidade e calibre dos vasos atingidos e de algumas características da
vítima como idade, sexo, estado geral etc. (fls. 127/128).
Ademais, a vítima foi até a Unidade de Pronto
Atendimento no próprio dia da agressão, tendo apresentado ao perito o
relatório médico elaborado naquela oportunidade, o que confere
credibilidade às suas declarações.
Portanto, a condenação deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510100-28.2018.8.26.0577 -Voto no 13.140 EV
4
A pena foi dosada no mínimo, em regime aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade
do caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta,
afigura-se desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de
suas formas (simples ou especial), vale dizer, o réu ficaria vinculado ao
processo por 02 anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 03 meses
de detenção em regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode
subsistir, sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para
funcionar como alternativa aos rigores do encarceramento em um dos
regimes prisionais existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso somente para afastar o sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator